Tribunal: TJES
Processo: 5005280-78.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005280-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALLOUREC TUBULAR SOLUTIONS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005280-78.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALLOUREC TUBULAR SOLUTIONS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220, RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO-AGENCIA EM SERRA/ES

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas traduzem mero inconformismo com a decisão.

Isso porque, o acórdão foi exmpresso quanto aos motivos que levaram a aplicação do entendimento fixado no tema n. 1.223/STJ, inclusive com indicação jurisprudencial, e à inaplicabilidade do tema n. 69/STF. Além de indicar a legislação aplicável ao caso concreto, sendo despicienda a análise de outras teses, vejamos:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. EXCLUSÃO INDEVIDA. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1223/STJ. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR DA OPERAÇÃO. LEI KANDIR. DECRETO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vallourec Tubular Solutions Ltda. contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando a exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, com pedido de restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. A sentença fundamentou-se na ausência de previsão legal para a exclusão pretendida e na inaplicabilidade do Tema 69 do STF à hipótese inversa, com apoio em jurisprudência consolidada do STJ quanto à legitimidade da inclusão das contribuições no valor da operação tributável pelo ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 69, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é aplicável de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não pode ser aplicado de forma inversa para excluir as contribuições da base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fática e normativa entre as hipóteses.

4. A base de cálculo do ICMS é definida como o valor da operação, nos termos do art. 13 da LC nº 87/1996 e do art. 63 do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, os quais incluem contribuições e encargos financeiros no montante a ser tributado, com exceção do IPI em determinadas hipóteses.

5. A inclusão do PIS e da COFINS no valor da operação para fins de cálculo do ICMS encontra amparo legal e se coaduna com o princípio da legalidade tributária, sendo vedado ao intérprete afastar tal incidência com base em analogia ou extensão de entendimento jurisprudencial que trata de hipótese distinta.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1223 em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento vinculante no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando que tais valores representam repasse econômico que integra o valor da operação.

7. A jurisprudência do TJES também reconhece a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consolidando a tese segundo a qual não há previsão legal para a exclusão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.
2. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme disposto na LC nº 87/1996 e reafirmado pelo STJ no Tema 1223.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; LC nº 87/1996, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706 (Tema 69), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017; STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.